Tribunal: TJSP
Processo: 1018041-05.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. As apelantes não apresentaram as razões de fato e de direito pelas quais entendem que houve equívoco da r. sentença ao indeferir a inicial por ausência da emenda exigida pelo art. 303, §2o, do CPC, limitando-se a alegar que a apresentação de documentos previamente

Ementa:
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. As apelantes não apresentaram as razões de fato e de direito pelas quais entendem que houve equívoco da r. sentença ao indeferir a inicial por ausência da emenda exigida pelo art. 303, §2o, do CPC, limitando-se a alegar que a apresentação de documentos previamente determinada dependia de conduta do requerido. De rigor o não conhecimento do recurso. Exegese do art. 1.010, III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018041-05.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes VILMA
AZEVEDO FERREIRA e FERREIRA & FLORES BUFFET LTDA ME, é apelado
VOLKSWAGEN CLUBE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018041-05.2019.8.26.0625 -Voto no 35249
2
Comarca: TAUBATÉ – 2a VARA CÍVEL
Apelantes: FERREIRA & FLORES BUFFET LTDA. E OUTRO
Apelado: VOLKSWAGEN CLUBE TAUBATÉ
MM. Juiz Prolator: Érico Di Prospero Gentil Leite
VOTO No 35.249
Ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos da sentença. Aplicação do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum. As apelantes
não apresentaram as razões de fato e de direito pelas
quais entendem que houve equívoco da r. sentença
ao indeferir a inicial por ausência da emenda exigida
pelo art. 303, §2o, do CPC, limitando-se a alegar que a
apresentação
de
documentos
previamente
determinada dependia de conduta do requerido. De
rigor o não conhecimento do recurso. Exegese do
art. 1.010, III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fl. 163, cujo relatório se adota, indeferiu
a petição inicial da tutela antecipada antecedente, nos termos do art. 303, §2o,
do CPC.
Apelam as requerentes (fls. 167/169). Sustentam, em
síntese, que a determinação não foi atendida em razão de necessitar de
conduta do requerido, o que inviabilizou seu cumprimento. Esclarece que o
medidor irregular de consumo de energia instalado pelo réu deveria ser
vistoriado pela concessionária responsável. Afirma que seu fornecimento foi
ilicitamente suprimido pelo requerido, que agiu em exercício arbitrário de suas
próprias razões. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018041-05.2019.8.26.0625 -Voto no 35249
3
Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual
as autoras, ora apelantes, pretendem compelir o requerido, locador, a
restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel locado. O pedido
liminar foi deferido (fls. 18/20), condicionado à comprovação de depósito nos
autos dos valores cobrados (fl. 155). A inércia das requerentes deu ensejo à
revogação da decisão liminar, e ao indeferimento da inicial, nos moldes do art.
303, §2o, do CPC.
O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos
formais necessários para a interposição do recurso de apelação, quais sejam,
os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as
razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão.
Nessa esteira, o recurso não comporta conhecimento,
eis que suas razões estão dissociadas do fundamento exposto na r. sentença.
Com efeito, o MM. Juízo a quo indicou que, em razão da
ausência da providência prevista no art. 303, §1o, I, do CPC, qual seja, o
aditamento da inicial no prazo de 30 dias do deferimento do pedido liminar, a
fim de especificar o provimento pretendido ao final, a inicial do procedimento
específico deve ser indeferida, conforme a dicção do art. 303, §2o, do diploma
mencionado.
Por sua vez, as apelantes alegam a impossibilidade de
apresentar a documentação indicada nas decisões de fls. 113, 127 e 155, eis
que dependeriam de diligência a cargo da parte adversa.
Acerca da questão, oportuno observar que estas
decisões não foram objeto de recurso pela parte interessada no prazo legal,
de modo que a discussão não pode ser retomada nesta fase, eis que operada
a preclusão temporal.
Ademais, evidencia-se a incongruência entre a inércia
que fundamentou o indeferimento da inicial, relativa à ausência da providência
exigida no art. 303, §1o, I, do CPC, e aquela exposta nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018041-05.2019.8.26.0625 -Voto no 35249
4
referente à apresentação de documentos.
As
apelantes,
portanto,
deixaram
de
impugnar
especificamente os fundamentos nucleares da r. sentença e, via de
consequência, não indicaram as razões pertinentes para seu pedido de
reforma, consoante determina o art. 1.010, III, do CPC/2015, tornando
impossível a este E. Tribunal apreciar a correção ou justiça da r. sentença
recorrida.
A respeito, valiosa a reprodução dos ensinamentos dos
insignes doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY: “... Não se pode haver apelação genérica, assim como não
se admite pedido genérico como regra. Assim como o autor delimita o objeto
litigioso (lide) na petição inicial (CPC 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites
em que foi deduzido (CPC 460), com o recurso de apelação ocorre o mesmo
fenômeno: o apelante delimita o recurso com as razões e o pedido de nova
decisão, não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do que foi
pedido.” (cf. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Editora RT, 11a ed. rev, ampl. e atualiz. até 17.2.2010, in comentos ao art.
514, item 9, p. 891).
Desse modo, considerando que apenas é devolvida ao
tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada, em observância ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, de rigor o não
conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator